Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECORRÊNCIA DA LEI.
1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso interposto, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
3. A contradição impugnável pela via dos embargos declaratórios é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte.
4. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte, ou quando se tratar de ponto do recurso que não restou conhecido.
5. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, ao passo que a novel redação do art. 1.025 do referido diploma processual, que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
6. Em caso de provimento do recurso, mostra-se indevido majorar os honorários advocatícios recursais em face do recorrido por possuir o instituto natureza de cláusula de barreira, visando, primordialmente, evitar a interposição reiterada de recursos meramente protelatórios.
7. A atualização monetária da verba honorária sucumbencial decorre do disposto no art. 1o, da Lei no 6.899/1981, que dispõe que “a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios”, bem como do §16, do art. 85, do CPC, que estabelece que “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”
8. Embargos de declaração das autoras parcialmente conhecidos e não providos. Embargos de declaração da segunda ré conhecidos e não providos.